Tribunal: STF
Processo: RMS 22489
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - Despacho de Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho, que implicou a reabertura do prazo para preparo de
embargos.
        Sendo ele recorrível por meio de Agravo de
Instrumento (art. 893, § 1º, da C.L.T., art. 338, h, do Regimento
Interno do TST, e enunciado nº 214 da Súmula da mais alta Corte
trabalhista), não cabe, contra o mesmo, mandado de segurança (art.
5º, II, da Lei nº 1.533-51 e Súmula nº 267 do Supremo Tribunal).